Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de apelação à luz do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre o Acórdão n. 2003572 e o entendimento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos (Tema n. 1.076). 1.1 O Acórdão n. 2003572 deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ré (sucumbente) para, reformando em parte a sentença, alterar os honorários sucumbenciais, substituindo o critério sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC) para o da equidade (art. 85, § 8o, do CPC). Interposto Recurso Especial pela parte autora, objetivando manter a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência determinada na sentença, o Exmo. Des. Presidente desta Corte, por verificar possível divergência entre o acórdão recorrido e o posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema Repetitivo n. 1.076), determinou a remessa dos autos a este órgão julgador para exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, conforme o art. 1.030, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão prolatado no julgamento de apelação e o posicionamento adotado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.076, que trata da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por meio do critério da apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de conhecimento consiste na outorga de escritura pública definitiva de imóvel, em que o valor da causa corresponde ao valor de mercado do bem. A aplicação da regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC para calcular a verba honorária de sucumbência com base no valor atribuído à causa (R$500.000,00 – quinhentos mil reais) não atenderia à proporcionalidade e à razoabilidade, vetores que devem ser observados na aplicação do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 8o do diploma processual civil. A causa é de baixa complexidade, tratando-se de questão eminentemente de direito, sem dilação probatória, que conduziu, inclusive, ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Destaca-se, ainda, que a sentença foi proferida no prazo de 5 (cinco) meses.
4. Diante da distinção (distinguishing) entre as peculiaridades do caso e os paradigmas que deram origem à tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, deve ser adotado o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC. Inclusive, no Acórdão n. 2003572, foram citados precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, e Rcl 51496 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022) que revisaram honorários advocatícios para arbitrá-los por equidade, na hipótese em que a condenação pelo valor da causa foi desproporcional e injusta.
5. Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço advocatício, conclui-se que a verba honorária deve ser estabelecida em quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, que se trata de mera recomendação.
6. Por não se constatar divergência entre a decisão colegiada proferida por esta Turma Cível e o posicionamento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos, mantém-se a conclusão adotada no primeiro julgamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Acórdão n. 2003572 mantido após nova apreciação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.